Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014577-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN - CPF: 039.610.288-34 (EMBARGANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INES JUSTINA MELCHIOR - CPF: 732.461.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DORVAL ANTUNES MELCHIOR (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (AGRAVADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (EMBARGANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN - CPF: 039.610.288-34 (EMBARGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ronaldo Dallagnol e Giliandra Cristina Dallagnol contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto pelo Espólio de Konrad Karl Heinrich Oskar Bobzin, o qual visava à reforma de decisão que indeferira a petição inicial de ação rescisória por ausência de recolhimento do depósito prévio. Alegam omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais e à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à majoração de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) determinar se era cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em razão do desprovimento unânime do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica a recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como o agravo interno, consoante orientação do STJ, inexistindo, assim, omissão a ser sanada.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige demonstração de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, não bastando o desprovimento unânime. No caso, não restou configurado caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

O julgamento abordou integralmente as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC não é aplicável a recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como o agravo interno.

A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC exige a demonstração de caráter manifestamente protelatório do agravo interno, não se presumindo pelo simples desprovimento unânime.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Dallagnol e Giliandra Cristina Dallagnol, contra o acórdão proferido por esta Turma (id. 291436396) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargado, cujo acórdão possui a seguinte redação:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO EFETIVADO. OMISSÃO INJUSTIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada pelo Espólio de Konrad Karl Heinrich Oskar Bobzin, fundada nos incisos III, VI, VII e VIII do art. 966 do CPC. O Relator havia reconhecido a inadequação do valor atribuído à causa, majorando-o de R$ 71.035,31 para R$ 3.054.518,40, com anuência da parte contrária, determinando o recolhimento complementar de custas, taxa judiciária e depósito prévio. Apesar do parcelamento deferido, o autor faleceu durante o curso do processo, e o espólio deu seguimento aos atos sem apresentar o termo de inventariante. Posteriormente, foi proferida decisão que indeferiu a inicial por ausência do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, ensejando Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos apenas em relação a correção de erro material. O presente Agravo Interno impugna essa decisão, sob alegação de nulidade por vício de representação e reabertura de prazo para o depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de procuração válida do advogado que atuou em nome do espólio; (ii) determinar se era devida a reabertura do prazo para realização do depósito prévio após a nomeação do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de procuração válida não configura nulidade processual quando inexiste prejuízo concreto e a própria parte responsável pela regularização da representação alega o vício tardiamente, contrariando o disposto nos arts. 276 e 278 do CPC.

O advogado Ruy Nogueira Barbosa atuou de forma contínua e sem oposição da parte representada, inclusive praticando atos processuais essenciais, como a interposição de Embargos de Declaração, com ratificação tácita por parte do espólio.

O espólio, por meio de seu inventariante, foi devidamente intimado para apresentar o termo de inventariante e realizar o depósito prévio, tendo ciência inequívoca das obrigações processuais, mas optou por não efetuar o recolhimento do valor previsto no art. 968, II, do CPC.

A alegação de que o prazo para o depósito deveria ser reaberto após a habilitação do espólio não encontra respaldo, pois o inventariante já havia sido nomeado e o espólio vinha praticando atos processuais sem demonstrar qualquer óbice para o cumprimento da obrigação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ausência de procuração do inventariante não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto e quando arguida tardiamente pela parte responsável pela sua regularização.

A prática de atos processuais pelo espólio, com ciência inequívoca das obrigações legais, afasta a alegação de nulidade por vício de representação.

O prazo para o recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC não se reinicia após a nomeação do inventariante quando já havia ciência da determinação judicial e ausência de impedimentos para seu cumprimento.

Os Embargantes alegam que, embora o acórdão tenha acertado no mérito ao desprover o recurso de agravo interno de forma unânime, houve duas omissões cruciais:

1o)
o acórdão não mencionou a majoração dos honorários sucumbenciais, que é determinada pelo §11o do art. 85 do Código de Processo Civil. Os Embargantes destacam que já havia pedido expresso nesse sentido nas contrarrazões apresentadas (item IV do tópico 4 - id. 281690871).

2o)
não foi fixada a multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, que é aplicável quando o agravo interno é julgado improcedente em votação unânime. Os Embargantes afirmam que essa condição foi cumprida no caso em questão.

Desse modo, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, de modo a sanar as omissões quanto à majoração dos honorários de sucumbência e à aplicação da multa por agravo interno desprovido unanimemente.

Contrarrazões no id. 294855854.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Tendo em vista essas considerações, saliento que a irresignação dos embargantes não procede, haja vista o entendimento do STJ de que a majoração dos honorários advocatícios está atrelada ao trabalho desempenhado em cada instância recursal, e não a cada recurso interposto na mesma instância, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Os preceitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, claramente estabelecem que a majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal, e não em cada recurso interposto no mesmo grau.

2. 'Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)'
(Enunciado 16 da ENFAM).

3. No caso dos autos, o grau inaugurado com a interposição de recurso especial ocorreu em momento anterior à vigência da nova norma, o que torna sua aplicação indevida, sob pena de retroação de seus efeitos. Ressalte-se que até o agravo regimental, ao contrário do que aduz a embargante, foi interposto antes da vigência do novo CPC. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1461914/SC, Rel. ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU O ANTERIOR DECISUM SINGULAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

(...)

4. Deixa-se de aplicar honorários sucumbenciais recursais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: 'Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)'.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AgRg no REsp 1200271/RS, Rel. ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 17/05/2016)

A aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não bastando, para sua incidência, o simples desprovimento do agravo interno, mas sim a presença dos requisitos legais, como, por exemplo, o desvirtuamento do instituto, a fim de procrastinar o processo.

Desse modo, é imprescindível a verificação, em cada caso concreto, da natureza manifestamente protelatória do agravo. A mera improcedência do recurso, ainda que por votação unânime, não acarreta, por si só, a aplicação de sanção à parte agravante. Tal imposição violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório, inviabilizando o acesso à jurisdição, conforme disposto no artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS . 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1 .021, § 4o, DO CPC/2015. REQUISITOS AUSENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial por ser intempestivo.

3. Nas razões do agravo interno, a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Precedentes.

5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso.

6 . Incabível a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de agravo interno.7. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2503651 MS 2023/0395957-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Conclusão

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025